Tribunal: TJDFT
Processo: 0001523-55.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001523-55.2017.8.07.0010 RECORRENTE: VALTOIR GONCALVES NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO DE LOCOMOÇÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações seguras e harmônicas da vítima, não deixam dúvidas de que o réu foi um dos autores do crime de roubo praticado. 2. Na hipótese lançada aos autos, o reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima em sede inquisitorial foi realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade. Ademais, o depoimento da vítima foi ratificado em Juízo e amparado por outros elementos de prova. 3. Se o ofendido confirma que o autor do roubo obrigou a vítima a permanecer dentro do veículo por tempo superior ao necessário para a consumação do delito, não há como se afastar a causa de aumento consistente na restrição de liberdade da vítima. 4. A jurisprudência predominante nesta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de se configurarem presentes mais de uma causa de aumento de pena do crime de roubo, a utilização de uma ou de algumas delas para exasperar a pena-base, desde que seja observado o limite máximo de aumento pela incidência das majorantes, caso fossem consideradas na terceira fase de dosimetria da pena. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal, com redação anterior à vigência da Lei n. 13.654/2018 (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima), reduzir o quantum de aumento pela análise negativa das circunstâncias do crime, diminuindo a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima, para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado, ao manter a incidência da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, violou o artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal. Afirma que a vítima ficou em poder dos réus por tempo juridicamente irrelevante. Assim, requer o afastamento da referida causa de aumento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 157, § 2o, inciso V, do CP, pois a turma julgadora ao aplicar a majorante, sob o fundamento de não haver previsão de tempo mínimo para a configuração de aumento da pena de restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, laborou em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTE CONFIGURADA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado por este Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal, o tempo de restrição da liberdade das vítimas deve ser relevante, superior ao necessário para a conclusão da empreitada criminosa. (...) omissis 3. Agravo não provido. (AgRg no HC 523.301/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 28/11/2019). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 157, § 2.o, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL). RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE.PRAZO SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME. MAJORANTE.CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) omissis 2. O referido fato ultrapassa a elementar referente à redução da capacidade de resistência da vítima, para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2.o, inciso V, do Código Penal, uma vez que a restrição perdurou por tempo juridicamente relevante, superior àquele necessário para a consumação do delito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1715226/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 6/10/2020). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003